Tribunal: TJPA
Processo: 0024610-02.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024610-02.2018.8.14.0401

APELANTE: LUCAS DERLON BORGES MATOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Processo n° 0024610-02.2018.8.14.0401

Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal

Recurso: Apelação Criminal

Comarca: Belém/PA

Apelante: Lucas Derlon Borges Matos

Relator: José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL DA DEFESA. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.

1) Alegação de insuficiência probatória. Insubsistência. Sentença
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.
Demonstrada autoria e materialidade delitiva do crime de tráfico de
drogas.

2) Dosimetria da pena. Pedido de reforma.

2.1) Primeira fase da dosimetria. Análise das circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CP, valoradas negativamente pelo magistrado. A fundamentação utilizada pelo juízo ‘a quo’ para valorar negativamente as consequências do crime não é suficiente para esse fim, na medida em que ela se refere a características abstratas do crime de tráfico de drogas, as quais já compõem a lesividade do tipo penal. Decote de tal circunstância.

2.2) Terceira fase da dosimetria. Aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006). E
stão configurados os requisitos legais da especial causa de diminuição de pena,
quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa. O
bservância ao tema repetitivo nº 1139 do Superior Tribunal de Justiça. Minorante reconhecida.

2.2.1
)
A
pesar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP terem sido consideradas neutras para o réu,
certo é que a quantidade e a natureza da droga são vetores que influenciam na modulação da causa de diminuição, bem como o
modus operandi
da conduta delitiva. Logo, dado que foram encontrados em poder do recorrente porções de ervas e 02 (duas) barras em formato de tablete, pesando o total de 837g (oitocentos e trinta e sete gramas) de maconha, bem como considerando o fato delas estarem enterradas no quintal de sua residência
,
aplico a minorante na fração mínima (1/6), em homenagem ao princípio da proporcionalidade e da individualização da pena.

2.3)
Redimensionamento da pena do apelante.
Pena fixada em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos)
dias-multa,
no valor de um trigésimo (1/30) do salário mínimo vigente ao tempo do fato
, a ser cumprida no regime semiaberto.

3) Recurso conhecido e parcialmente provido para
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime, bem como aplicar o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4° da Lei n° 11.343/2006, redimensionando a pena.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
5ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 04/03/2024 e 11/03/2024,

à unanimidade
,
em CONHECER do Recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
afastar a valoração negativa atribuída às consequências do crime e aplicar o tráfico privilegiado, previsto no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006
, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
LUCAS DERLON BORGES MATOS
, em face de sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal de Belém/PA, nos autos da ação penal n° 0024610-02.2018.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 33 da Lei n° 11.343/2006, à pena de 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) sobre o salário mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida no regime semiaberto.

Em suas
razões recursais
(Num. 15872366 – Pág. 1/12), o recorrente assevera que o arcabouço probatório é insuficiente para manter uma condenação, eis que as únicas provas acostadas aos autos são os depoimentos dos policiais. Destaca que a narrativa dos policiais é vaga e contraditória.

Sendo assim, requer seja reconhecida sua absolvição, por insuficiência probatória quanto a autoria delitiva.

Subsidiariamente, requer que o vetor das consequências do crime seja valorado como neutro, eis que defende tratar-se de consequências naturais do tipo penal.

Por fim, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, por entender que preenche os requisitos do art. 33, §4° da Lei de Drogas.

Em sede de
contrarrazões
(Num. 15872369 – Pág. 1/8), o Ministério Público requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso interposto.

Nesta instância superior, a
Procuradoria de Justiça do Ministério Público
, por meio do Dr. Cláudio Bezerra de Melo, se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação criminal, apenas para que seja reconhecido em favor do recorrente o tráfico privilegiado, em sua fração mínima (Num. 16190709 – Pág. 1/7).

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

O cerne do presente apelo resume-se na alegação de que o
édito condenatório teria sido consubstanciado em um conjunto probatório frágil
,
insuficiente para apontar com precisão

a
autoria delitiva
do crime que lhe está sendo imputado.

Não obstante as razões recursais, de pronto, verifica-se que o argumento esposado não merece prosperar, pois, o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que
a decisão ora guerreada
foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva ação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável
.

Com efeito, a
materialidade do crime
é induvidosa e pode ser facilmente verificada pelo
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto
(Num. 9169784 – Pág. 2) e pelo
Laudo Toxicológico Definitivo – Laudo nº 2018.01.003660-QUI
(Num. 9169823 – Pág. 1/2), o qual obteve resultado
“
POSITIVO
para substância T.H.C. (Tetrahidrocanabionol), princípio ativo do vegetal Cannabis Sativa L., vulgarmente conhecido por
MACONHA
”
, no montante de 837 g (oitocentos e trinta e sete gramas).

Quanto a
autoria delitiva
, também entendo restar devidamente demonstrada nos autos.

Isso porque, os
depoimentos dos policiais
se mostram suficientes para embasar a condenação do réu, conforme se observa a partir do relato do
policial
Reginaldo Cláudio Velasco Azevedo Junior
(Num. 9169825 – Pág. 1 – 00:00:10) e do
policial

Silvio Jarbas Martins Barradas
(Num. 9169857 – Pág. 1 – 00:00:18), os quais afirmaram em juízo que abordaram o réu na frente de sua residência na posse de uma quantidade de entorpecente e, ao adentrarem na casa, encontraram uma quantidade maior da mesma substância.

Sendo assim,
o acervo probatório constante dos autos demonstra
elementos suficientes para prova da materialidade e autoria do delito de tráfico de drogas, sendo a tese do recorrente completamente isolada, dissociada das demais provas dos autos, notadamente, do depoimento dos policiais que fizeram o flagrante, os quais
atestam que a substância entorpecente foi encontrada sob domínio do recorrente.

Ressalta-se que
o fato de as testemunhas serem policiais não elide a credibilidade de suas declarações, pelo contrário,
o depoimento prestado pela autoridade que realiza a diligência da prisão constitui meio de prova idôneo para embasar uma decisão condenatória, desde que compatível com as demais provas produzidas
, como é o caso em tela (STJ. HC 198.846/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015).

Importa evidenciar, ainda, que o tráfico de drogas é crime de ação múltipla, sendo que a prática de qualquer um dos verbos contidos no art. 33,
caput
e §1° da Lei n° 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito.

Nesse sentido,
observa-se que restou demonstrado nos autos que o recorrente portava e guardava a maconha consigno e em sua residência,
recaindo, portanto, na conduta constante do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tornando-se inviável o pleito de absolvição requerido, devendo ser mantida a condenação
.

Subsidiariamente, requer o apelante que o vetor das consequências do crime seja considerado neutro e, ainda, que seja reconhecido, em seu favor,
o privilégio contido no art. 33, §4° da Lei n° 11.343/2006.

Pois bem. O juízo ‘a quo’, na
primeira fase da dosimetria
da pena, valorou negativamente 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam: culpabilidade do agente e consequências do crime.

O magistrado valorou negativamente a
culpabilidade

do agente
, sob o argumento de que a conduta da recorrente “
é desfavorável ao réu, diante da elevada quantidade apreendida, conforme pode se observar do laudo de ID Num. 42408096
”.

Ora, restou evidenciado que o recorrente foi apreendido na posse de
837 g (oitocentos e trinta e sete gramas) de maconha, o que considero quantidade exponencial, apta a aumentar a pena-base, notadamente tendo por base o art. 42 da Lei de Drogas.

No entanto, quanto às
consequências do crime
, o magistrado entendeu-as desfavoráveis, uma vez que elas “
concorrem para o aumento do tráfico e do uso de entorpecentes, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade
”. Ora, tal efeito extrapenal é consequência natural do tipo penal em comento, pelo o que entendo que
tal vetor deve ser considerado neutro
.

Ocorre que, considerando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima adotada pela jurisprudência na fixação da pena-base, a valoração negativa de apenas uma circunstância judicial conduziria a fixação da pena-base em montante superior ao fixado pelo magistrado, o que não pode ser admitido em razão da
reformatio in pejus
. Sendo assim,
mantenho a pena-base fixada em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa
.

Na
segunda fase da dosimetria
, o juiz entendeu inexistirem agravantes e atenuantes, o que mantenho nessa oportunidade,
convertendo a pena-base em pena provisória
.

Já n
a
terceira fase da dosimetria
, o magistrado entendeu inexistir causas de aumento e de diminuição de pena em favor do recorrente, apesar disso,
entendo que merece razão ao recorrente quanto ao reconhecimento do tráfico privilegiado
.

Explico.

Nos termos do disposto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, quem incorre no crime de
tráfico

de drogas
terá a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando for
reconhecidamente primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa
,
é a hipótese denominada de
“
tráfico

privilegiado
”
que incide na 3ª fase da dosimetria da pena.

Com efeito,
analisando a Certidão Judicial Criminal do recorrente
(Num. 9169862 – Pág. 5), observa-se que, apesar de constar 02 (duas) ocorrências, nenhuma delas possui sentença condenatória transitada em julgado.

É sabido que
a existência de inquéritos penais e processos em andamentos em desfavor do acusado já foi usada como fundamento para considerar comprovada a dedicação à prática de condutas criminosa, afastando, assim, o benefício.

Todavia, tal entendimento restou superado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento no
tema repetitivo nº 1139
, que firmou a tese de que “
é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06”.

Referido julgamento reiterou o direito subjetivo do acusado em relação à minorante do tráfico privilegiado quando preenchidos os requisitos constantes no referido dispositivo legal, ou seja,
primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa.

Destacou, também que, diferentemente do que ocorre na análise da primariedade e bons antecedentes, a dedicação às atividades criminosas e não integração de organização criminosa deve ser comprovada pelo Estado-acusador por qualquer elemento de prova idôneo, tais como escutas telefônicas, relatórios de monitoramento de atividades criminosas, documentos que comprovem contatos delitivos duradouros ou qualquer outra prova demonstrativa da dedicação habitual ao crime. Isto é, o que não se pode é inferir a dedicação ao crime a partir de simples registros de inquéritos e ações penais cujo deslinde é incerto.

Sendo assim, diante da certidão da
Certidão Judicial Criminal, infere-se que o recorrente
é tecnicamente primário e sem maus antecedentes, não havendo nos autos qualquer prova suficiente a demonstrar que o apelante se dedique às práticas criminosas ou integre organização criminosa.

Diante desse contexto,
entendo ser hipótese de
aplicação do tráfico de drogas privilegiado
(art. 33, §4° da Lei 11.343/2006), com a consequente redução da pena do crime de tráfico de drogas, de um sexto a dois terços, em razão da presença cumulativa dos requisitos configuradores, quais sejam:

ser o réu primário, possuir bons antecedentes e não se dedicar a atividades criminosas ou integrar organização criminosa.

No tocante
ao
quantum
da redução
, é cediço que para a escolha da fração minorante do privilégio, a jurisprudência se posicionou no sentido de que o julgador deve se pautar nas circunstâncias do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei de Drogas. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.
TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES
. BUSCA DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM MANDADO JUDICIAL. FUNDADAS RAZÕES. DOSIMETRIA. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. AUSÊNCIA DE DESPROPORCIONALIDADE.
APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006
. IMPOSSIBILIDADE. EVIDÊNCIA DE DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES CRIMINOSAS DECORRENTE DE MENSAGENS EXTRAÍDAS DE CELULAR COM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...]

9. Nos termos do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa.

10.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o quantum da redução retro mencionada, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice
ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem, juntamente com as circunstâncias do delito, a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. Precedentes.

[...]

12. Agravo regimental desprovido. (STJ. AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021) (grifo nosso).

Na hipótese em epígrafe,
apesar das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP terem sido consideradas neutras,
certo é que a quantidade da droga é vetor que influencia na modulação da causa de diminuição. Logo, dada a quantidade de droga apreendida em poder do apelante – porções de ervas e 02 (duas) barras em formato de tablete, pesando o total de 837g (oitocentos e trinta e sete gramas) de maconha, bem como considerando o fato delas estarem enterradas no quintal de sua residência, demonstra maior reprovabilidade em sua conduta, o que demanda, por força do princípio da proporcionalidade e da individualização da pena, que lhe seja aplicada a minorante em sua fração mínima (1/6).

Sendo assim,
fixo a pena definitiva em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, à fração de
1/30 (um trigésimo) sobre o salário mínimo vigente ao tempo do fato
.

O magistrado
estabeleceu o
regime

semiaberto
para o cumprimento da pena, por força do art. 33, §2°, ‘b’ do CP e, ainda, entendeu incabível a substituição da pena por restritivas de direitos, bem como a suspensão condicional da pena, eis que ausente os respectivos requisitos, o que mantenho nessa oportunidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
à Apelação Criminal, para decotar o vetor das consequências do crime e aplicar o tráfico privilegiado
(art. 33, §4° da Lei 11.343/2006)
, redimensionando a pena final do recorrente para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo,
mantendo irretocável os demais pontos da r. sentença condenatória lançada aos autos, consoante fundamentação acima.

É como
voto
.

Belém (PA), 18 de março de 2024

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 18/03/2024